Tribunal: TJMT
Processo: 1010291-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010291-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA LEITE DE BRITO SILVA - CPF: 350.066.766-04 (AGRAVANTE), MARINA FARIA FEDRIZZE - CPF: 489.059.929-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ANA PAULA DO VALLE BEZERRA MENDONCA - CPF: 762.446.601-53 (AGRAVANTE), MARCELO CAETANO DO VALLE BEZERRA - CPF: 392.829.101-72 (AGRAVANTE), NORMA ISABEL SCHARF POLVERINE - CPF: 451.144.639-34 (AGRAVANTE), PEDRO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 054.962.808-85 (AGRAVANTE), ROBERTO JONAS DE MACEDO - CPF: 393.223.606-82 (AGRAVANTE), CLAUDIO TOYOSHI ONOHARA - CPF: 002.221.261-24 (AGRAVANTE), STELLA MARIS VANNI CATUNDA - CPF: 468.485.921-53 (AGRAVANTE), VITAL CRISANTO DE OLIVEIRA - CPF: 070.205.201-97 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – DEPÓSITO JUDICIAL NÃO EXTINTIVO DA MORA – TEMA 677/STJ – APLICAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO – DECISÃO ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do REsp no 1.820.963/SP (Tema 677/STJ), os juros de mora devem incidir desde a citação na ação coletiva até o efetivo pagamento ao credor, não se extinguindo com o simples depósito judicial.

Inexistindo modulação dos efeitos da nova tese firmada, sua aplicação é imediata, com efeitos retroativos (
ex tunc
), alcançando execuções em curso, inclusive aquelas com depósitos anteriores à alteração jurisprudencial.

Havendo impugnação tempestiva ao laudo pericial e requerimento para adequação dos cálculos ao Tema 677/STJ, não há que se falar em preclusão.

A homologação de conta que desconsidera a incidência de juros moratórios até o efetivo levantamento implica violação à tese vinculante, ensejando a nulidade da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA TEREZINHA LEITE DE BRITO SILVA E OUTROS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva n.o 0014753-02.2013.8.11.0041, manejados em face de BANCO DO BRASIL S.A., decorrentes da Ação Civil Pública n.o 1998.01.016798-9, 12a Vara Cível do Distrito Federal, que homologou o laudo pericial apresentado, no qual os juros moratórios foram apurados apenas até a data do efetivo depósito judicial, e não até a data do efetivo levantamento dos valores pelos exequentes.

Em breve síntese, os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, pois, segundo entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 677, o depósito judicial não extingue a mora, devendo os juros continuar incidindo até o efetivo levantamento dos valores pelos poupadores.

Requerem, assim, o provimento do recurso para que seja determinada a elaboração de novo cálculo, com a aplicação dos juros moratórios desde a citação na ação civil pública, até o efetivo pagamento, na forma do TEMA 677 do STJ.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido no ID 280675396.

As contrarrazões foram ofertadas no ID 284269868 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença coletivo oriundo da Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 (12a Vara Cível de Brasília/DF), homologou o laudo pericial apresentado, no qual os juros moratórios foram apurados apenas até a data do efetivo depósito judicial, e não até a data do efetivo levantamento dos valores pelos exequentes.

Os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, pois, segundo entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça no Tema 677, o depósito judicial não extingue a mora, devendo os juros continuar incidindo até o efetivo levantamento dos valores pelos poupadores.

O banco agravado, por sua vez, sustentam que a mudança de entendimento não deve ser aplicada retroativamente, considerando que a obrigação já estaria extinta antes da alteração jurisprudencial.

Pois bem.

No tocante à aplicação do tema revisado 677 do STJ, não há como afastar o entendimento atual, pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
(REsp no 1820963/SP)

O aludido Tema foi estabelecido para corrigir uma interpretação que beneficiava os devedores, permitindo-lhes cessar a mora apenas com o depósito judicial. A tese foi revisada no sentido que a mora só se extingue com o levantamento dos valores pelo credor.

O Código de Processo Civil (arts. 904 e 906) reforça esse entendimento, estabelecendo que a quitação só ocorre quando o dinheiro chega ao credor.

A alegação do banco agravado sobre segurança jurídica e modulação dos efeitos da tese revisada é um ponto de debate relevante, mas a jurisprudência dominante tem aplicado o Tema 677 independentemente da data do depósito.

As decisões das cortes superiores possuem, em regra, efeito
ex tunc
, ou seja, retroagem até a origem, entretanto, é possível a modulação de seu efeito para determinar o marco inicial do entendimento ou estabelecendo critérios temporais de eficácia, ou ser aplicado o efeito
ex nunc
.

Em relação ao Tema 677 do STJ este não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp no 1348640/RS, em 2014.

Sobretudo diante da rejeição, pelo STJ, dos embargos declaratórios opostos no repetitivo REsp no 1.820.963/SP, por meio dos quais se buscava o pronunciamento pela modulação dos efeitos do novo Tema 677.

Nesse contexto e, diante do novo entendimento da Corte Superior, não há como desconsiderar que o depósito judicial promovido pelo banco agravado se deu para garantia da execução e não para pagamento do débito, de modo que permanece a obrigação do devedor de pagar os consectários de sua mora, até o efetivo pagamento à parte credora, tudo sob pena desta c. Câmara ter de reanalisar seus julgados por determinação da Corte Superior, com base no art. 1.030, II, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL – APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ – POSSIBILIDADE - DEPÓSITO JUDICIAL PARA DISCUSSÃO DO TÍTULO EXEQUENDO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A agravante alega que o Tema no 677 do STJ não é aplicável na espécie, visto que o acórdão modificativo da tese foi publicado em 16/12/2022 e a decisão agravada publicada em 18/11/2022, não podendo o entendimento retroagir para alcançar a pretensão do agravado. Ocorre que as decisões das cortes superiores possuem, em regra, efeito ex tunc, ou seja, retroagem até a origem, sendo possível, entretanto, a modulação de seu efeito, determinando o marco inicial do entendimento ou estabelecendo critérios temporais de eficácia, ou ser aplicado o efeito ex nunc. O Tema 677 do STJ não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp 1348640/RS, em 2014 . Sendo assim, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 677 do STJ na espécie. Também não há que se falar na incidência das súmulas no 179 e 271 do STJ, uma vez que os entendimentos sumulares partiram do Tema no 677 do STJ quando fixado em 2014. Havendo alteração do Tema, as súmulas que advieram desse entendimento restam superadas.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028493-84 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024).

Ressalte-se que, conforme consta dos autos, os agravantes impugnaram oportunamente o laudo pericial e requereram a sua complementação, especificamente para adequação ao Tema 677/STJ, não havendo que se falar em preclusão.

Além disso, o cumprimento da sentença coletiva está submetido a regras vinculantes, sendo dever do juízo garantir sua fiel observância.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada, para que se determine a complementação da conta pericial, com a apuração dos juros moratórios desde a citação na ACP até o efetivo levantamento dos valores pelos exequentes, nos termos do Tema 677 do STJ.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a decisão que homologou os cálculos apresentados
, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja elaborado novo cálculo pericial, com incidência dos juros moratórios até o efetivo pagamento aos credores, e não apenas até a data do depósito judicial, de modo que haja a imediata aplicação da nova tese fixada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025